Tribunal: TJMT
Processo: 0007785-70.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007785-70.2013.8.11.0003
Apelação no 0007785-70.2013.811.0003
Apelantes: S. H. M. Transportes Ltda.-ME e Sirlei de Almeida Lima
Apelado: Banco do Brazil S.A.
Apelação interposta pelas requeridas S. H. M. Transportes Ltda.-ME e Sirlei de Almeida Lima contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança no 0007785-70.2013.811.0003 proposta pelo Banco do Brasil S.A. e condenou as requeridas a pagarem o valor de R$57.624,33, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, bem assim ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobe o valor atualizado da lide.
As recorrentes postularam o deferimento de assistência judiciária e intimadas a comprovar a alegada miserabilidade, instruíram seu pedido com: Informações de Apoio para Emissão de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, que consigna os dados cadastrais da empresa e a relação e sócios. Também recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais para a Receita Federal, que consigna apenas a inexistência de débitos com tributos e contribuições e, ainda, declaração retificadora do período de 01.1 a 31.1.2020, que consigna apenas os dados cadastrais da empresa e da representante legal.
Por fim, apresentaram cópia da CTPS de Sirlei de Almeida Lima, com uma anotação, sem ser possível identificar a data, de que o “salário R$2.200,00 Lê-se salário R$3.330,00” e uma ultima anotação, feita em 01.5.2016 de que passou a exercer a função de comprador CBO no 9354205.
É o relatório.
Decido.
A requeridas, aqui apelantes, pessoa jurídica e física, pedem o deferimento de assistência judiciária para este recurso. Para tanto, instruíram seu pedido, após intimação, com os documentos que nada comprovam a alegada hipossuficiência.
Quanto a empresa, tratam-se de documentos cadastrais que não mencionam, sequer, eventuais rendimentos, patrimônio, etc.
No mesmo sentido o documento juntado pela pessoa física, cuja última data sobre um salário de R$3.330,00 sequer se pode afirmar qual é.
Logo, em que pese as alegações, não se verifica comprovação da alegada carência.
Oportuno consignar que a exemplo da juntada de meros balancetes, documentos cadastrais e/ou desatualizados, também não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, rendimentos auferidos.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se às apelantes que façam, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)